Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos etc. Acolho os embargos de declaração de id 54488416 e revejo em parte o despacho de id 54453553, pois, de fato, a parte agravante formulou pedido de antecipação de tutela recursal. Passo à apreciação do pedido liminar, antes da manifestação do Ministério Público. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de inventário, deixou de conhecer de pedido de declaração de desobrigação de pagamento de multas por atraso no recolhimento de ITCMD de imóveis situados no Estado de São Paulo. Os agravantes persistem na pretensão e pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar o recolhimento do “imposto sobre transmissão causa mortis sem que isso implique no reconhecimento da multa e dos juros de mora”. É a suma da pretensão recursal para análise do pleito liminar. Não vislumbro a verossimilhança na alegação. Dispõe o inciso I do §1o do art. 155 da Constituição Federal que o ITCMD relativo aos bens imóveis compete ao Estado da situação do bem. Desse modo, os litígios envolvendo questões relativas ao tributo em questão devem ser dirimidas no juízo competente. Indefiro, pois, o pleito liminar, reservando ao Colegiado a apreciação de toda a matéria. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator